Tribunal: TJES
Processo: 5016019-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016019-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: LETICIA ARANTES FIORILO PELEGRINE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MANEJADO, EM RAZÃO DO PREPARO INTEMPESTIVO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5016019-56.2022.8.08.0024

Embargante: ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA

Embargado: LETICIA ARANTES FIORILO PELEGRINE

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão é omisso;
b)
que à época do despacho proferido, o patrono não foi intimado;
c)
que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar os referidos vícios;

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão (id.: 6652120) proferida, na qual foi reconhecida a intempestividade do preparo apresentado pela ora embargante.

Em suas razões, esta suscita que o patrono então substabelecido não foi intimado do despacho para a realização do preparo correlato.

A meu alvitre, inexiste omissão que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada, e explico.

O movimento sustêmico dos autos demonstra que o despacho foi proferido por este Relator em 21/08/2023, precedido da intimação do então patrono habilitado em 25/09/2023.

Ocorre que a petição de habilitação do novo patrono suscitado pela embargante, só foi apresentada na data de 18/10/2023.

Portanto, faz-se pertinente a manutenção do
decisum
atacado que não conheceu do recurso preteritamente oposto, tendo em vista que, comprovada a intimação do então patrono estabelecido à época, precedida do não cumprimento do comando judicial, não há o que se falar em nulidade pela razão de o advogado não ter sido intimado.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
bem como que, eventual
error in judicando
na Decisão Monocrática proferida, deveria ter sido exposto por meio de recurso pertinente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR PROVIMENTO,
mantendo o acórdão de fls. 301/302, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)